Tribunal: STF
Processo: Inq 2667
Classe: Inq
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-04-30
Data de publicação: 2014-04-30

Ementa:
EMENTA: DENÚNCIA. CRIME DE PECULATO E DE LAVAGEM DE DINHEIRO. 1. Inexistência de irregularidades no inquérito que deu respaldo à peça acusatória. 2. Inocorrência de inépcia da peça acusatória, uma vez que preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. A denúncia contém descrição suficiente das condutas imputadas ao réu, alegadamente enquadradas nos tipos penais de peculato e de lavagem de dinheiro. 3. Recebimento da denúncia, tendo em conta a existência de indícios consistentes da materialidade delitiva e da autoria.